Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-30.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-30.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: ANTONIO CORDEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de Declaração. Ação Declaratória. Indenização por Danos Morais. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão de cobranças indevidas a título de seguro, reformando a sentença apenas para determinar que a restituição dos valores seja de forma simples para os valores descontados entre 25/01/2021 e 29/03/2021, e em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, nem constituem sucedâneo recursal para reexame do mérito. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao valor da indenização por danos morais, consignando que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e as funções compensatória e punitivo-pedagógica. O inconformismo do embargante limita-se à pretensão de rediscutir o valor da condenação já fixada, extrapolando os limites da via eleita e caracterizando tentativa de conferir caráter infringente aos embargos declaratórios. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, estando a matéria devolvida a este Tribunal apreciada de forma cristalina e devidamente fundamentada. Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível nº 8000262-30.2024.8.05.0138 em que figura como embargante MBM SEGURADORA SA e, como embargado, ANTONIO CORDEIRO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher os presentes embargos, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: